Tribunal: TJSP
Processo: 2195621-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que é reincidente e atualmente, após progressão, encontra-se recolhido em regime semiaberto, condenado pela prática de roubo majorado, furtos e tráfico de drogas, com término de pena previsto para 04.06.2029, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a concessão de prisão domiciliar. Inviabilidade. Paciente que é reincidente e atualmente, após progressão, encontra-se recolhido em regime semiaberto, condenado pela prática de roubo majorado, furtos e tráfico de drogas, com término de pena previsto para 04.06.2029, que não resgatou o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Recomendação no 62/2020 do CNJ que não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. In casu, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, ou que o paciente integre grupo de risco. Ordem denegada.